Tribunal: STF
Processo: Rcl 77539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Helcio Goncalves de Oliveira Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de DEECRIM 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que cumpre pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em razão do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Informa que, apesar da falta grave por fuga, atingiu o lapso temporal necessário para a progressão ao regime aberto. No entanto, o Juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico para a respectiva análise, sem apresentar fundamentação idônea. Invoca, ainda, a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.843/2024, por se tratar de norma mais gravosa.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, que o Juízo reclamado aprecie o pedido de progressão de regime sem o exame criminológico.

       É o relatório                                                                           
       Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. Pela decisão reclamada, determinou-se a realização do exame criminológico nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 130-131):

1. Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado Helcio Goncalves de Oliveira Junior, CPF: 016.600.745-50, RG: 81039624, recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária "Dr Edgar Magalhães Noronha" - Tremembé, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM9ª RAJ, anotando-se a dilação do prazo para elaboração do exame para 40 dias, conforme consulta formulada através do ofício nº 1579/2018 da Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crimes graves, sendo uma das condenações por homicídio, com término previsto para o ano de 2029, necessitando demonstrar ter introjetado a terapêutica prisional, visto que não se adequa às regras de convivência. Assim, para melhor análise do pedido de progressão de regime aberto, , necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso.
2. Solicite-se à Direção do estabelecimento prisional, com documentação devidamente instruída, a realização do exame criminológico no prazo de 40 dias, o qual deverá ser elaborado pela Equipe Técnica do Presídio, com resposta aos seguintes quesitos do Juízo e protocolado por meio eletrônico: 
a) Análise da personalidade; 
b) Introjeção de valores ético e morais; 
c) Presença de agressividade e impulsividade; 
d) Mecanismos de contenção dos impulsos; 
e) Elaboração de crítica sobre delitos; 
f) Predomínio de atividades impulsivas; 
g) Tolerâncias e frustrações; 
h) Possibilidade de reincidência; 
i) Outras considerações de interesse da Douta Comissão.

    8. Constata-se, pois, que o Juízo reclamado, ao evidenciar seu entendimento quanto à pertinência da medida no contexto da execução penal em curso, apresentou motivação clara ao determinar a realização de exame criminológico. Indicou, de forma suficiente, os fundamentos da decisão com base nas circunstâncias concretas e peculiares à situação do reclamante — notadamente porque cumpre pena por crimes graves, sendo uma das condenações por homicídio, com término previsto para o ano de 2029, necessitando demonstrar ter introjetado a terapêutica prisional, visto que não se adequa às regras de convivência.

    9. Cumpre destacar, ainda, que a promulgação da Lei nº 14.843/2024 promoveu significativa alteração no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, como regra, além da comprovação da boa conduta carcerária mediante atestado da direção da unidade prisional, os resultados obtidos em exame criminológico. A redação atual prevê expressamente que:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e  pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a  progressão.

    10. Ainda que inexistente a recente modificação legislativa, a decisão judicial impugnada permaneceria em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, a qual admite a determinação de exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer elementos suficientes ao convencimento judicial na análise da progressão de regime. A propósito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, fixou a tese de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que de forma sucinta.

    11. Em suma, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder cautelar, determinar a realização do exame criminológico, considerando as circunstâncias específicas do caso, desde que a decisão seja fundamentada de forma objetiva e precisa, ainda que sucinta.

    12. No mesmo sentido, aponto precedentes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação à Súmula Vinculante 26 do STF. 3. Fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. 4. Nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, implementada pela Lei 14.843/2024. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental não provido. 
(Rcl 71563 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2024, p. 16/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024). 


    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator